Tribunal: TJDFT
Processo: 0704504-23.2020.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. EXISTÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE FILHOS. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO. DISSOLUÇÃO VIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DA ASSINATURA. RÉU PRESO. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. INTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A união estável, modalidade de unidade familiar, decorre de situação fática que, para produzir efeitos jurídicos, deve preencher os requisitos legais: estabilidade, convivência pública, contínua e duradoura, com ânimo de constituir família. Este último representa elemento subjetivo que diferencia a união estável de outras relações afetivas e atrai a proteção do direito de família.
2. A Sentença na qual se declara o termo inicial e final de uma união estável apenas confere certeza jurisdicional àquilo que já existe. Sua natureza não é constitutiva, mas sim declaratória, com efeitos ex tunc.
3. O artigo 17 do Código de Processo Civil estabelece ser necessário, para postular em Juízo, a presença de dois requisitos, quais sejam, o interesse e a legitimidade. O interesse processual evidencia-se pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional para os fins colimados.
4. A existência de obstáculos na busca da dissolução da união estável através da via administrativa, bem como a resistência do réu à pretensão autoral são fatos que demonstram, por si só, o interesse processual, pois caracterizam a necessidade da intervenção judicial e a utilidade do provimento jurisdicional buscado.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.